Tribunal: TJMT
Processo: 0001752-10.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001752-10.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARNALDO SOARES DE SOUZA (APELANTE), APARECIDO DE MORAES - CPF: 040.247.161-07 (APELANTE), ELIANE BERALDO - CPF: 412.077.261-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT,
E 35,
CAPUT,
DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRO APELANTE
–
ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO
– PROVA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELEM A VERSÃO ISOLADA DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO – DOSIMETRIA –
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO, §4o, ART. 33, DA LEI 11.343/2006
– INVIABILIDADE – OCUPAÇÃO LICITA NÃO COMPROVADA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – JURISPRUDÊNCIAS
– SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO
– IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO ESTABELECIDA EM PATAMAR SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO [ART. 44, INCISO I, DO CP] –
REANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA
–
RECORTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE
–

READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA –

RECURSO DESPROVIDO E DE OFÍCIO READÉQUO A PENA.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Não se aplica a minorante prevista no § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas, ao apelante, uma vez que o privilégio da redução da pena deve incidir apenas sobre o chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, e não àqueles que utilizam da traficância como meio de sobrevivência, o que comprova dedicação a atividades criminosas.

Mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando o requisito objetivo previsto no inciso I, do art. 44, do Código Penal, não for preenchido.

Realizada a reanalise de oficio da pena-base aplicada ao acusado, ocorrendo a readequação da pena.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT,
E 35,
CAPUT,
DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
SEGUNDO APELANTE
–
ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PROVA – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS – FORAM APREENDIDAS
151,99G [CENTO E CINQUENTA E UM GRAMAS E NOVENTA E NOVE CENTIGRAMAS]
DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO – DOSIMETRIA –
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL –
INCABÍVEL –
QUANTUM
DA PENA IMPOSTA – REGIME FIXADO EM CONFORMIDADE COM ART. 33, §2o, ALÍNEA “A”, DO CP –
REANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA
–
RECORTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE
–

READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA –

RECURSO DESPROVIDO E DE OFÍCIO READÉQUO A PENA.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas e associação criminosa, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda quando este foi fixado em conformidade com o art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.

Realizada a reanalise de oficio da pena-base aplicada ao acusado, ocorrendo a readequação da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Aparecido de Moraes
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0001752-10.2014.8.11.0042 (Código 362550), que a condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, c/c 35,
caput,
ambos da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão, a serem cumprimentos em regime fechado, e ao pagamento de 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e condenou
Arnaldo Soares de Souza,
pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c 35,
caput,
ambos da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumprimentos em regime fechado, e ao pagamento de 1.250 (um mil duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, a Defesa do
apelante Aparecido de Moraes
, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 55291450/55291451). Em suas razões busca a reforma da r. sentença, para que o apelante seja absolvido do delito de tráfico de entorpecente, haja vista a insuficiência probatória para sustentar a condenação.

Caso não seja este o entendimento, requer a aplicação do §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/2006, em seu patamar máximo, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

O
apelante Arnaldo Soares de Souza
, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 55291472/55291473). Em suas razões busca a reforma da r. sentença, para que o apelante seja absolvido dos delitos a ele imputado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, visto a absolvição do apelante do delito previsto no art. 35, da Lei n.o 11.343/2006.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos, a fim de manter a sentença judicial condenatória na integra (Id.55291474/55291476).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador, Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos
interpostos (Id. 61637488), sintetizando o entendimento conforme segue:

“SÍNTESE MINISTERIAL:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
–
1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – APELANTES QUE EXERCIAM A TRAFICÂNCIA - CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DOS MILITARES EM HARMONIA COM O DEMAIS ACERVO PROBATÓRIO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA - EVENTUAL DEPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA PELA DEFESA, A QUEM INCUMBIA O ÔNUS - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
ANIMUS
ASSOCIATIVO CARACTERIZADO –
3. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO §4o, ART.33, DA LEI DE DROGAS –
INVIABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO –
4. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA
– IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM DE PENA QUE NÃO PERMITE APLICAÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO, ALÉM DO APELANTE SER REINCIDENTE –
5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
– INADMISSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, DO CP –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021